Tribunal: TJES
Processo: 5011110-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011110-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL GOMES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE.
CRIME DOLOSO. HOMICÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NO PAD. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES. FALTA GRAVE
MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O conjunto probatório é suficiente para caracterizar a falta grave, tendo em vista os depoimentos dos agentes penitenciários, quando da instrução do PAD, apontando o reeducando, com um dos autores do crime de homicídio.

2. Desnecessária a realização da prova pericial, para constatar as lesões sofridas pela vítima, em razão do seu óbito, sendo tal fato incontroverso, no processo administrativo disciplinar.

3. A falta grave foi cometida, em conluio com outros detentos, sendo certo, que houve a individualização de cada conduta e identificação dos autores, no processo administrativo disciplinar, inexistindo o vício da sanção coletiva (art. 45, § 3º, da LEP). Precedente do STJ.

4. Restou devidamente comprovada a existência da falta grave prevista no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, pois o reeducando praticou fato previsto como crime doloso (homicídio), dentro da unidade prisional.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011110-72.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAFAEL GOMES DA SILVA (DPE)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

RAFAEL GOMES DA SILVA

contra a decisão (id 9366023 – sequencial 345.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que homologou a falta grave, mantendo o apenado no regime fechado, fixando a data do fato (09/10/2023), como marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios.

Em razões recursais (id 9366024 – sequencial 355.1), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do reeducando, por insuficiência de provas, já que, no seu entender, não praticou falta grave disciplinar.

Alega ainda, que não é possível a aplicação de sanção coletiva, no processo administrativo disciplinar.

N
o caso
, verifico que a Magistrada reconheceu a falta grave, apurada no PAD nº 222/2023, por violação ao artigo 52, caput
1
, da Lei de Execução Penais, pois o apenado, no dia 09/10/2023, em conjunto com os reeducandos CRISLEY DOS SANTOS e MARLUS WILLIAN FERREIRA, teriam praticado o delito de homicídio, contra a vítima FABIANO LIMA DE SOUZA, dentro da Penitenciária de Segurança Máxima I, localizada em Viana-ES.

No que se refere
a alegação defensiva
, de que o conjunto probatório é insuficiente para caracterizar a falta grave, tenho que os depoimentos dos agentes penitenciários, quando da instrução do PAD, apontam o reeducando, com um dos autores do crime de homicídio.

A testemunha agente penitenciário PEDRO HENRIQUE TELES MERLO (id 9366016– seq. 300.1), narrou que era o chefe de segurança no dia dos fatos, e foi acionado pela equipe de plantão, informando que o apenado FABIANO foi agredido, durante o banho de sol.

Relatou ainda, que após a extração das imagens das câmeras da galeria, foi possível identificar os responsáveis pela agressão, como sendo os apenados RAFAEL, CRISLEY e MARLUS.

No mesmo sentido, foi o depoimento do servidor penitenciário JOÃO PAULO OLIVEIRA SALLES (id 9366016 – seq. 300.1), confirmando que, pelas imagens da gravação das câmeras, identificou-se o agravante RAFAEL, como um dos autores da agressão, sofrida pelo ofendido.

Outrossim, registro que, em razão destes fatos, o recorrente responde a ação penal nº 000138358.2023.8.08.0050, sendo certo que o Magistrado já proferiu decisão de pronúncia, em 18/07/2024, a fim de submetê-lo ao julgamento, pelo Tribunal do Júri.

Além disso, embora a defesa alegue que não foi realizada a prova pericial, para constatar as lesões sofridas pela vítima, tenho que a perícia é completamente desnecessária, já que o ofendido veio a óbito, sendo tal fato incontroverso, no processo administrativo disciplinar.

Desse modo,
reputo que a tese absolutória apresentada pela defesa, não encontra amparo nos elementos de prova, inexistindo motivo para afastar o reconhecimento da falta grave, especialmente, em razão dos depoimentos dos agentes penitenciários.

Sobre o tema, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...)1.
As provas são suficientes a demonstrar a autoria e materialidade da prática da falta grave imputada ao agravante, consistente na conduta de praticar fato previsto como crime doloso, conforme Art. 52, da LEP e Art. 50, inciso VII, da portaria n° 332-s.

2. A falta grave, conforme expressamente previsto nos Arts. 118, inciso I e 127 da Lei de Execução Penal, possui como consequências a regressão de regime prisional, a revogação do tempo remido, se houver, e o reinício da contagem do prazo para concessão de futuros benefícios ao reeducando, sendo a data-base a da última falta grave.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal nº 5007843-63.2022.8.08.0000 -
Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal,
Data de Julgamento:
22/11/2022
)

Prosseguindo
, quanto a alegação de imposição de sanção coletiva, tenho que a falta grave foi cometida, em conluio com outros detentos, sendo certo, que houve a individualização de cada conduta e identificação dos autores, no processo administrativo disciplinar, inexistindo o vício apontado pela defesa.

Outrossim, o STJ possui pacífico entendimento de que
“(...)
não há sanção coletiva, vedada no ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do apenado
.(...
)”
(AgRg no HC n. 903.936/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Dessa forma, verifico que restou devidamente comprovada a existência da falta grave prevista no artigo 52, caput, da Lei de Execução Penal, pois o reeducando praticou fato previsto como crime doloso (homicídio), dentro da unidade prisional.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 9987794),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator, para negar provimento ao recurso.